Tribunal: TJMT
Processo: 1075732-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075732-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERA MARIA SARAIVA TAVARES - CPF: 250.750.200-20 (RECORRENTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), CUIABÁ PREV (INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ-MT) (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1075732-47.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
VERA MARIA SARAIVA TAVARES

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26/3/2026.
(VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. APOSENTADORIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE JORNADA SUPERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu o processo com resolução de mérito, em demanda na qual se pleiteia o reconhecimento da jornada de 40 horas semanais como base de cálculo dos proventos de aposentadoria, bem como o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a hipótese configura ato único de efeitos concretos ou relação jurídica de trato sucessivo para fins de incidência da prescrição; (ii) estabelecer se há direito à incorporação da jornada de 40 horas semanais na base de cálculo dos proventos de aposentadoria e ao pagamento de diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redução da jornada de trabalho com reflexos remuneratórios mensais configura relação de trato sucessivo, pois implica pagamentos periódicos em valores supostamente inferiores, com renovação contínua da lesão.

4.

Aplica-se a Súmula 85 do STJ quando não há negativa do próprio direito, limitando a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

5.

O reenquadramento funcional distingue-se da hipótese dos autos, por constituir ato único com efeitos imediatos, ao passo que a alteração de jornada gera efeitos sucessivos.

6.

O exercício temporário de jornada de 40 horas, por necessidade do serviço, não gera incorporação definitiva quando há retorno à jornada originária de 30 horas.

7.

Não há direito adquirido a regime jurídico ou jornada de trabalho no âmbito do vínculo estatutário.

8.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege o valor do cargo efetivo, não assegurando remuneração correspondente à jornada não exercida.

9.

A utilização da jornada de 40 horas como base de cálculo dos proventos, sem correspondente prestação laboral no período final da atividade, configura enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

10.

O Poder Judiciário não pode majorar vencimentos de servidores públicos sem previsão legal, nos termos da Súmula Vinculante 37 do STF.

11.

A fixação de jornada e remuneração insere-se na reserva legal e na iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A redução de jornada de trabalho com reflexos remuneratórios mensais caracteriza relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. 2. A prescrição, nesses casos, atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não o fundo de direito. 3. Não há direito adquirido à manutenção de jornada superior exercida temporariamente no serviço público. 4. A base de cálculo dos proventos de aposentadoria deve refletir a jornada efetivamente exercida no período final da atividade. 5. O Poder Judiciário não pode conceder aumento remuneratório sem previsão legal, sob pena de violação à Súmula Vinculante 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXVI, 37, caput e XV, 61, §1o, II, “a”; Lei no 9.099/1995, art. 55; Súmula Vinculante 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Súmula Vinculante 37; TJMT, N.U 1049805-45.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença proferida no ID 340076877, que reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que se trata de relação de trato sucessivo, com renovação mensal da lesão nos proventos, aplicando-se a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Argumenta que o marco seria a aposentadoria (novembro/2023) e invoca os princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido.

Em contrarrazões (ID 340076884), o recorrido defende a manutenção integral da sentença, reforçando que o ato de junho de 2018 foi único e de efeitos concretos, configurando a prescrição do fundo de direito.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que a preliminar de prescrição se confunde com o mérito e assim será analisada.

A questão central exige análise cuidadosa sobre a natureza jurídica da situação: trata-se de ato único de efeito concreto ou de relação de trato sucessivo?

A sentença recorrida, com fundamento em precedente do Tribunal Regional Federal da 6a Região sobre reenquadramento funcional, concluiu pela prescrição do fundo de direito. Contudo, é necessário fazer uma distinção importante.

O reenquadramento funcional (alteração de classe, padrão ou nível na carreira) configura, de fato, ato administrativo único que modifica instantaneamente a posição do servidor, gerando efeitos patrimoniais imediatos e definitivos. Nesses casos, a jurisprudência consolidada reconhece que o prazo prescricional flui da ciência do ato, atingindo o próprio fundo de direito.

A alteração de jornada de trabalho com reflexos remuneratórios mensais, por outro lado, apresenta natureza diversa. Não se trata de modificação instantânea de posicionamento funcional, mas de situação que gera pagamentos mensais continuados em valores reduzidos.

No caso concreto, a recorrente não questiona um ato de reenquadramento, mas sim a redução de sua remuneração mensal decorrente do retorno à jornada de 30 horas, com reflexos que se perpetuaram até a aposentadoria e continuam nos proventos.

A Súmula 85 do STJ estabelece: "
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
".

Analisando os elementos do caso, observa-se: 1) Pagamentos mensais contínuos com valores reduzidos desde junho/2018; 2) Renovação mensal da suposta lesão patrimonial; 3) Marco temporal relevante: aposentadoria em novembro/2023, quando se consolidou definitivamente a base de cálculo dos proventos; e 4) Ação ajuizada em setembro/2024, menos de um ano após a aposentadoria.

Assim, é necessário reconhecer que a situação configura relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85/STJ.

Nesse contexto, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento (setembro/2019), não o fundo de direito.

Portanto,
afasto
a prescrição do fundo de direito reconhecida na sentença.

Quanto à pretensão ao reconhecimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais como base de cálculo dos proventos de aposentadoria, bem como à condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais e demais benefícios da jornada de 40 horas,
razão
não
assiste à recorrente
.

Compulsando os autos, verifica-se que a demandante foi nomeada em 2002 para o cargo de enfermeira, com jornada de 30 horas semanais, conforme termo de posse.

Observa-se que entre agosto/2011 e maio/2018, por necessidade temporária do serviço, exerceu jornada de 40 horas, situação regularizada pela Portaria SMGE no 925/2018.

O reconhecimento judicial na ação anterior (processo no 1019194-85.2020.8.11.0001) limitou-se a determinar o pagamento das diferenças salariais do período em que efetivamente laborou 40 horas. Não houve determinação de manutenção permanente da jornada ampliada nem de averbação para fins previdenciários.

A partir de junho de 2018, a recorrente retornou à jornada originária de 30 horas, nela permanecendo por mais de cinco anos até sua aposentadoria em novembro de 2023.

O princípio do direito adquirido (art. 5o, XXXVI, CF)
não
se aplica ao caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A JORNADA OU REGIME JURÍDICO
. DIREITOS FUNDAMENTAIS DO IDOSO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais se buscava a invalidação de ato administrativo que alterou o regime de trabalho da servidora pública, de plantão para jornada regular diária de 30 horas semanais, sob alegação de ausência de motivação, desvio de finalidade, desproporcionalidade e violação a direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que alterou o regime de trabalho da servidora possui motivação válida e suficiente; (ii) estabelecer se a alteração configurou desvio de finalidade ou punição velada; (iii) determinar se a medida observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iv) verificar se houve violação aos direitos fundamentais da servidora e à proteção constitucional do idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O ato administrativo apresenta motivação específica, técnica e contemporânea, consubstanciada em memorandos internos que demonstram a necessidade de presença diária de profissional capacitado na Agência Transfusional, em razão do fluxo concentrado de transfusões e cirurgias eletivas no período diurno de segunda a sexta-feira, atendendo ao art. 50 da Lei no 9.784/1999. 4. A alteração do regime de trabalho decorre de necessidade objetiva e operacional do serviço público de saúde, não se baseando em fórmulas genéricas nem em razões disciplinares, mas em justificativas técnicas relacionadas à segurança transfusional e à eficiência do serviço. 5. Não se configura desvio de finalidade, pois a medida não possui caráter punitivo, sendo autônoma em relação ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, que tem natureza educativa e não disciplinar, nos termos do Decreto Estadual no 466/2023. 6. A proximidade temporal entre o TCAC e a alteração do regime de trabalho não é suficiente para caracterizar punição velada, inexistindo nexo causal exclusivo entre os atos, sobretudo diante da fundamentação técnica independente e anterior à homologação do ajuste. 7. A medida é adequada e necessária para assegurar o acompanhamento contínuo das rotinas críticas da Agência Transfusional, não havendo alternativa menos gravosa capaz de atender às necessidades identificadas, uma vez que mantidas a função, o local de trabalho, a carga horária semanal e a remuneração da servidora. 8. A alteração do regime de trabalho revela-se proporcional em sentido estrito, pois o ônus imposto à servidora é compatível com o benefício coletivo alcançado, consistente na segurança dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde em setor de alta complexidade.
9. Não há direito adquirido a regime jurídico ou jornada de trabalho, sendo lícita a alteração promovida pela Administração Pública segundo critérios de conveniência e oportunidade, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos, conforme jurisprudência do STF e do STJ
. 10. A proteção constitucional ao idoso e a situação familiar da servidora, embora relevantes, não se sobrepõem ao interesse público primário na segurança e qualidade do serviço público de saúde, inexistindo violação à dignidade da pessoa humana ou a direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Administração Pública pode alterar o regime de trabalho do servidor público por necessidade técnica e operacional do serviço, desde que o ato seja devidamente motivado e não implique redução remuneratória.
2. Não há direito adquirido a regime jurídico ou jornada de trabalho no âmbito do vínculo estatutário
. 3. A alteração de regime funcional por necessidade do serviço, fundada em motivação técnica idônea, não configura desvio de finalidade nem punição disciplinar velada. 4. Em serviços públicos de alta complexidade e risco, prevalece o interesse público primário na segurança e na eficiência do atendimento sobre interesses individuais do servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 229 e 230; Lei no 9.784/1999, art. 50; Decreto Estadual no 466/2023, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE no 1.206.904/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.08.2019; STJ, AgRg no Ag no 860.208/MG.

(N.U 1049805-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026) (grifei).

O exercício temporário de jornada ampliada,
ainda que por período prolongado
,
não
gera incorporação definitiva quando o servidor retorna voluntariamente à jornada originária.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF) protege o valor nominal do vencimento-base do cargo efetivamente ocupado. No caso,
não houve redução do vencimento do cargo de enfermeira 30 horas
, mas sim
a adequação da remuneração à jornada efetivamente trabalhada após a cessação do regime excepcional
.

Permitir que a servidora receba proventos calculados sobre 40 horas quando laborou apenas 30 horas nos últimos cinco anos de atividade configuraria
enriquecimento sem causa
e violação ao princípio da moralidade administrativa.

A pretensão esbarra na Súmula Vinculante 37 do STF: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Assim, o acolhimento do pedido implicaria: a) criação de vantagem remuneratória sem lei específica; b) pagamento sem contraprestação laboral correspondente; c) violação à separação de poderes (art. 2o, CF); e d) desrespeito à legalidade estrita (art. 37,
caput
, CF).

Cumpre esclarecer que a fixação de jornada e remuneração são matérias de reserva legal e iniciativa privativa do Chefe do Executivo (art. 61, §1o, II, 'a', CF).

Desse modo,
afasto
a preliminar da prescrição quinquenal e julgo
improcedentes
os pedidos quanto à incorporação da jornada de 40 horas semanais na base de cálculo dos proventos de aposentadoria e ao pagamento de diferenças remuneratórias.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a prescrição do fundo de direito
, conforme fundamentação acima exposta.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026